Tribunal: TJMT
Processo: 1013634-13.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE VALOR, DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VULNERABILIDADE – ACESSO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não sendo demonstrada a hipossuficiência econômica da parte, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe.
Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013634-13.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALESSANDRA GOMES VIEIRA - CPF: 024.448.431-77 (AGRAVADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.304.089/0001-50 (AGRAVANTE), MARIANA FONSECA CORREIA - CPF: 058.276.363-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LINCOLN T. BELLO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.556.225/0001-12 (AGRAVANTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), URBANO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 376.028.105-20 (AGRAVANTE), ALESSANDRA GOMES VIEIRA - CPF: 024.448.431-77 (AGRAVANTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LINCOLN T. BELLO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.556.225/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.304.089/0001-50 (AGRAVADO), URBANO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 376.028.105-20 (AGRAVADO), MARIANA FONSECA CORREIA - CPF: 058.276.363-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1013634-13.2018.8.11.0041.

AGRAVANTE:
LINCOLN T. BELLO & CIA LTDA.

AGRAVADOS:
URBANO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – A
ÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE VALOR, DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VULNERABILIDADE – ACESSO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo demonstrada a hipossuficiência econômica da parte, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1013634-13.2018.8.11.0041.

AGRAVANTE:
LINCOLN T. BELLO & CIA LTDA.

AGRAVADOS:
URBANO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por LINCOLN T. BELLO, em face da decisão monocrática de Id 206898674, que indeferiu a assistência judiciária.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que restou devidamente demonstrada sua hipossuficiência econômica.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão com o deferimento da assistência judiciária pleiteada.

Contrarrazões apresentadas no id. 211499184 e id. 212163670.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de Id 206898674, que indeferiu a assistência judiciária pleiteada nos autos do Recurso de Apelação de nº 1013634-13.2018.8.11.0041.

Em suas razões recursais, o agravante alega que preenche os requisitos necessários para o acesso ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Como bem consignado na decisão ora combatida, a parte agravante não trouxe documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, isso porque os documentos juntados nos autos demonstram ao contrário da hipossuficiência alegada, à exemplo é o extrato anexado no id. 199817685, que aponta transações financeiras de alta monta.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária pleiteada.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024